Tribunal: TJDFT
Processo: 0738890-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. FATOS NARRADOS. JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de injúria, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida sobre a caracterização do animus injuriandi, deve vigorar o interesse social pela apuração do ato. O recebimento da queixa-crime não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. A análise do elemento subjetivo específico do tipo penal da injúria, de magoar e ofender, depende de instrução probatória, a ser realizada em momento oportuno.